Tribunal: STF
Processo: AP 2531
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de RAMIRO ALVES DA ROCHA CRUZ JUNIOR, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 10.824/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024), pela prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), art. 359-M (golpe de Estado), art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 
Em 11/4/2025, substituí a prisão preventiva de RAMIRO ALVES DA ROCHA CRUZ JUNIOR pela prisão domiciliar, acrescida da imposição de medidas cautelares (eDoc. 251). 
Em Sessão Virtual realizada entre 21/11/2025 e 1º/12/2025, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, à unanimidade, rejeitou as preliminares e julgou procedente a ação penal para condenar o réu RAMIRO ALVES DA ROCHA CRUZ JUNIOR à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo; e 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão (eDoc.293).
O réu foi condenado, ainda, ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Em 8/12/2025, a defesa de RAMIRO ALVES DA ROCHA CRUZ  interpôs Embargos de Declaração (eDoc.297), com julgamento virtual agendado para a sessão de 13/2/2026 a 24/2/2026.
Em 23/1/2026, a defesa de RAMIRO ALVES DA ROCHA CRUZ JUNIOR apresentou justificativa para o descumprimento da prisão domiciliar, acrescida das medidas cautelares diversas da prisão, consistente em fim bateria, argumentando, em síntese que “ o referido fato não decorreu de intenção dolosa de descumprimento ou tentativa de evadir-se, mas sim por um fato alheio a vontade do monitorado”(eDoc.304).

É o relatório. DECIDO.

Da análise da justificativa apresentada em relação à ocorrência informada pela Central de Monitoramento do Estado de São Paulo, considero procedentes as alegações apresentadas pelo réu.
O réu afirmou que tem “carregado a tornozeleira eletrônica na tomada durante a noite ao longo desses 283 (duzentos e oitenta e três dias em que se encontra em prisão domiciliar, somente neste dois únicos episódios cochilou no sofá da sala e não percebeu que a luz da tornozeleira havia parado de piscar”.
Efetivamente, por se tratar de irregularidade isolada e que não causa prejuízo ao monitoramento, não havendo notícia de outros descumprimentos até o momento,  diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO a justificativa apresentada e MANTENHO a prisão domiciliar acrescida das demais medidas cautelares impostas ao réu, ressaltando que o descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas acarretará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.
Oficie-se à Central de Monitoração Eletrônica do Estado de São Paulo, para conhecimento e acompanhamento.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente